Tribunal: TJDFT
Processo: 0026198-74.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026198-74.2015.8.07.0003 RECORRENTE: VALDIR PEREIRA DE CARVALHO NETO RECORRIDOS: OSWALDO MENEZES FILHO, EMANUELLY NEVES DE JESUS CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. ILEGITIMIDADE DO FIADOR PARA REQUERER A NULIDADE DA FIANÇA. FALSIFICAÇÃO, ADULTERAÇÃO E RASURAS NO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. PAGAMENTO FEITO À PESSOA ESTRANHA AO CREDOR SEM PROVA DE REPRESENTAÇÃO PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO EM NOME DO CREDOR. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. 1. Em se tratando de competência territorial, a declaração da incompetência do juízo somente deve ser declarada caso haja comprovação de prejuízo a alguma das partes. No caso, embora a ação tenha sido proposta em local diverso de onde deveria ser satisfeita, foi ajuizada no foro de domicílio dos réus, não havendo que se falar em prejuízo apto a enseja a declaração de incompetência relativa. Preliminar de incompetência territorial rejeitada. 2. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Não é inepta a petição inicial que preenche todos os requisitos do art. 319 do CPC, especialmente quando há descrição suficiente da causa de pedir, de forma lógica e racional, da qual decorre os pedidos. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 4. Mérito: Após a prova pericial, concluiu-se que as assinaturas lançadas nas cártulas, de ambos os embargantes/apelantes, eram autênticas, além de que as cártulas não apresentavam indícios de adulterações, raspagens, delaminações ou banho químico. Assim, tem-se que não há qualquer mácula apta a viciar as cártulas de nota promissórias que embasam o pedido do autor/apelado. 5. A emissão de nota promissória em branco, por si só, não é ilícita, não havendo presunção de má-fé no preenchimento da cártula. Precedentes. Nos autos não há prova de que houve má-fé do credor ao preencher a nota promissória que os embargantes/apelantes alegam ter sido indevidamente preenchida. Frisa-se que em sede de especificação de provas, os embargantes limitaram-se a postular pela produção da prova pericial sobre as cártulas. 6. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quando verter em seu proveito. Essa é a regra insculpida no art. 308 do Código Civil. 7. No caso, os embargantes/apelantes não lograram êxito em comprovar que de fato pagaram os valores insculpidos nas notas promissórias, bem como não comprovaram os vícios que as inquinavam de nulidade, razão pela qual correta a sentença que reconheceu a dívida e constituiu o título executivo judicial. 8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. O recorrente alega que o cerne da questão diz respeito à divergência entre a grafia de sua assinatura e a do preenchimento do valor do título. Afirma que esta questão não foi considerada pelos julgadores no juízo de valoração da prova pericial produzida. Por fim, sustenta que o título objeto da lide é inexigível. Todavia, o recorrente não indicou expressamente quais os dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão impugnado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Kayo Miranda Leite, OAB/DF 31.185. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Kayo Miranda Leite, OAB/DF 31.185. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003